Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704317-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR DESPACHO Por ocasião da interposição do agravo de instrumento em 10/2/23 (id. 43414247), a agravante-executada relatou que “[...] o sistema de emissão de custas do TJDFT no que pese estar gerando a guia de preparo, esta não está se encontra apta ser paga nos bancos conveniados por evidente falha técnica na emissão.” (pág. 10) e requereu a concessão de prazo de dois dias úteis para a juntada do comprovante de pagamento. Decorrido quase um mês desde a interposição, a agravante-devedora ainda não juntou aos autos o referido comprovante, mas apenas a guia de recolhimento (id. 43414253). Assim, à agravante-executada para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora